Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE CÔNJUGE QUE NÃO SUBSCREVEU O TÍTULO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, no curso do processo de execução, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a respectiva relação jurídica substancial.
2. A agravante ajuizou ação de execução em desfavor do agravado com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente de mensalidades escolares inadimplidas. 2.1. Diante da dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora, a recorrente requereu a inclusão do cônjuge do devedor na relação jurídica processual, o que foi indeferido pelo Juízo singular.
3. Nos termos da norma prevista no art. 779 do Código de Processo Civil a ação de execução pode ser ajuizada em desfavor do devedor originário ou daqueles descritos nos incisos do dispositivo legal aludido.
4. A solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes, nos termos da regra prevista no art. 265 do Código Civil.
5. Os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, podem promover as despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (artigos 1643 e 1644, ambos do Código Civil).
6. No caso em exame não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pela genitora do adolescente. Assim, não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge que não subscreveu o título de crédito.
7. Agravo de instrumento desprovido.